Tribunal: TJPA
Processo: 0801470-95.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801470-95.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: TELEVISAO CIDADE VERDE S/A, MICHELLE CARMO CARVALHO MANSOR

AGRAVADO: LEYLA SOARES ROSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0801470-95.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: TELEVISAO CIDADE VERDE S/A, MICHELLE CARMO CARVALHO MANSOR

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - MT13722/O
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - MT13722/O

AGRAVADO: LEYLA SOARES ROSA

Advogados do(a) AGRAVADO: WOTSON VALADAO DE MOURA - PA22229-A, WILLIAM DE OLIVEIRA RAMOS - PA18934-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por TV CIDADE VERDE S/A e MICHELLE CARMO CARVALHO MANSOR contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por entender que a decisão agravada – determinação de penhora online de ativos financeiros e veículos – não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco comporta aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ). As agravantes alegam urgência decorrente da constrição patrimonial e apontam suposto tumulto processual, requerendo o conhecimento e processamento do Agravo de Instrumento originário, com concessão de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a determinação de penhora online configura decisão interlocutória passível de impugnação por Agravo de Instrumento; estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação da tese da taxatividade mitigada, nos termos do Tema 988/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação de penhora eletrônica por meio dos sistemas SisbaJud e Renajud possui natureza de ato ordinatório, sem carga decisória autônoma, e visa à efetividade da execução, não se enquadrando nas hipóteses recursais previstas no art. 1.015 do CPC.

O pedido de efeito suspensivo formulado nos Embargos à Execução foi expressamente indeferido pelo juízo de origem, decisão esta posteriormente mantida com a rejeição de embargos de declaração e não impugnada pelas agravantes, caracterizando preclusão.

A alegação de urgência ou inutilidade da futura impugnação não encontra respaldo na realidade processual, pois não há situação de risco concreto à utilidade do provimento final que justifique a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, nos termos do Tema 988/STJ.

A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece que atos sem conteúdo decisório relevante, como despachos de mero expediente ou ordens de prosseguimento da execução, não são impugnáveis por Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A determinação de penhora online, por constituir ato ordinatório sem conteúdo decisório autônomo, não é passível de impugnação por Agravo de Instrumento.

A mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC somente se aplica quando configurada situação de urgência ou inutilidade da futura impugnação, o que não se verifica quando há decisão expressa anterior indeferindo efeito suspensivo à execução, não impugnada pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.001, 1.009, § 1º, e 1.015 (caput e parágrafo único).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.12.2018 (Tema 988). TJMG, AGI 00998381520198130000, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 13.02.2019. TJMG, AGT 10422180007508002, Rel. Des. Yeda Athias, j. 30.04.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por TV CIDADE VERDE S/A e MICHELLE CARMO CARVALHO MANSOR em face da decisão monocrática de ID 24760607, que não conheceu do referido agravo ao fundamento de sua inadequação recursal, por não se enquadrar nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC.

A decisão agravada se baseou na ausência de cabimento legal do agravo de instrumento interposto pelas agravantes, afirmando-se a taxatividade do art. 1.015 do CPC e inaplicabilidade da tese de taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), por não caracterizada a urgência ou inutilidade da futura impugnação. Assentou-se ainda, que as agravantes não interpuseram agravo de instrumento nos autos dos Embargos à Execução, tentando reabrir matéria em sede imprópria.

Em suas razões recursais (ID 25429267), as agravantes sustentam, em síntese: que a decisão impugnada, ao não conhecer do Agravo de Instrumento, desconsiderou a urgência e a gravidade da penhora online determinada pelo juízo da execução, sem análise definitiva do pedido de efeito suspensivo requerido nos Embargos à Execução; que a determinação de penhora possui natureza de decisão interlocutória gravosa e, portanto, impugnável por Agravo de Instrumento, com base no parágrafo único do art. 1.015 do CPC; que a interpretação restritiva do art. 1.015 viola os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, devendo ser aplicado o entendimento da Corte Especial do STJ, firmado no REsp 1.704.520 (tema 988), acerca da taxatividade mitigada;
que houve tumulto processual decorrente da omissão do juízo de origem em decidir o pedido de efeito suspensivo e, posteriormente, de forma surpreendente, determinou a penhora de ativos financeiros e veículos, sem considerar a oferta de bens imóveis livres e desembaraçados já apresentados como garantia nos autos;
que a constrição dos ativos financeiros compromete gravemente a operação da empresa, pondo em risco sua viabilidade e continuidade empresarial.

Ao final, requerem o provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão monocrática agravada, com o reconhecimento do cabimento e do processamento do Agravo de Instrumento originário, concedendo-se efeito suspensivo aos atos de penhora determinados. Subsidiariamente, o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação da substituição da penhora por bens imóveis já ofertados.

Contrarrazões da parte agravada em petição de ID 25957771, na qual a parte recorrida requer a manutenção da decisão.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

Nesta instância revisora, a parte agravante submete suas pretensões à apreciação objetivando a concessão de efeito suspensivo, com posterior reforma do interlocutório proferido na origem, que determinou a realização de penhora de ativos financeiros e de veículos por meio de sistemas eletrônicos.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão à agravante.

Inicialmente, cumpre dizer que o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução (Proc. 0852467-57.2022.8.14.0301) foi expressamente indeferido pelo juízo de origem em
19/07/2022
, ocasião em que se reconheceu a ausência dos requisitos para suspensão da eficácia dos atos executivos. Em face dessa decisão, foram opostos embargos de declaração, que restaram não acolhidos

mediante decisão proferida em
22/03/2023
. Referida decisão manteve incólume o indeferimento da medida suspensiva,
não tendo sido objeto de qualquer recurso subsequente por parte das agravantes
.

Logo, revela-se indevida a alegação de que o pedido de efeito suspensivo estaria pendente de apreciação ou que teria sido postergado. A narrativa recursal se mostra dissociada da realidade processual, uma vez que houve pronunciamento judicial claro e definitivo sobre o ponto controvertido na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 70809713 do Proc. nº 0852467-57.2022.8.14.0301) e posteriormente confirmada quando os embargos de declaração não foram acolhidos. Lembro que a decisão não foi impugnada pelas vias adequadas, operando-se, inclusive, a preclusão.

Após, mesmo não tendo impugnada a referida decisão que rejeitou os embargos de declaração, a parte recorrente tentou de forma inadequada, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. 0868139-42.2021.8.14.0301), obter o efeito suspensivo anteriormente requerido – e indeferido – nos autos dos embargos à execução. Em decorrência da decisão que determinou a penhora
online
dos valores devidos, interpôs o presente recurso.

Conforme anteriormente explanado na decisão ora combatida (ID 24760607), não consta, no ato impugnado, qualquer ato decisório passivo de agravo de instrumento, somente determinação de bloqueio em razão da não concessão do efeito suspensivo pretendido nos Embargos à Execução. Lembro que desta decisão não foi apresentado o recurso cabível.

Ressalto, que a decisão que deu ensejo ao agravo de instrumento consiste unicamente na determinação de realização de penhora via sistemas eletrônicos (SisbaJud e RenaJud). Trata-se de ato ordinatório que visa dar prosseguimento e efetividade à execução ante a não concessão de efeito suspensivo aos embargos de devedor. Assim, entendo que não há carga decisória autônoma suficiente a justificar o manejo de recurso específico, como o agravo de instrumento.

Dessa forma, concluo que a decisão não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo conforme a tese firmada no Tema de nº 988 do STJ.

Nesse sentido, colaciono os julgados a seguir ementados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ANÁLISE POSTERGADA - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE -DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - PEDIDO DE CANCELAMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Conforme se extrai da norma do art. 1.001 do CPC, dos despachos não caberá recurso. Caracteriza despacho de mero expediente o ato que posterga a análise do pleito de antecipação de tutela para momento posterior à apresentação de defesa ou ao decurso de prazo. Regra geral, o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo; sendo assim, o recurso interposto em face de decisão não agravável não deve ser conhecido, permitindo-se deliberação monocrática. As decisões que não comportam agravo de instrumento não são abrangidas pela preclusão e a quaestio pode ser suscitada em preliminar das razões ou nas contrarrazões de eventual recurso (CPC, art. 1.009, § 1º). Recurso não conhecido (art. 932 do CPC).

(TJ-MG 00998381520198130000 MG, Relator: Des.(a) MANOEL DOS REIS MORAIS, Data de Julgamento: 13/02/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO - DECISÃO IRRECORRÍVEL - ART. 1.001 DO CPC. -Nos termos do CPC, art. 1001: Dos despachos não cabe recurso -Considerando que a decisão agravada é irrecorrível, a teor do artigo 1.001 do CPC, porquanto se limitou a postergar a análise do pedido de tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

(TJ-MG - AGT: 10422180007508002 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 30/04/2019, Data de Publicação: 10/05/2019)

Dessa forma, a decisão ora impugnada, ao não conhecer do agravo de instrumento, encontra-se em perfeita consonância com a legislação processual e com a jurisprudência pátria, razão pela qual não merece qualquer reparo.

Acrescento que este recurso foi manejado a fim de conseguir, por via transversa, a suspensão da ação de execução, e isso sem que exista garantia do juízo e mesmo já tendo o efeito suspensivo sido negado na ação de embargos a execução.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão monocrática combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2025